Tribunal: TJPA
Processo: 0002944-63.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002944-63.2018.8.14.0006

APELANTE: MARCOS ROGGER DOUGLAS DA SILVA DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0002944-63.2018.8.14.0006.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE: MARCOS ROGGER DOUGLAS DA SILVA DE JESUS
(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

REVISOR: Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

Ementa
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que condenou o apelante à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, c/c art. 70, ambos do Código Penal, conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018). O recurso busca a redução da pena aquém do mínimo legal, em virtude das atenuantes da menoridade e confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, com base nas atenuantes da menoridade e confissão espontânea, em eventual afastamento da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Súmula 231 do STJ veda a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da aplicação de atenuantes genéricas, entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 597270 QO-R (Tema 158), com repercussão geral.

4.

A pena-base foi fixada no patamar mínimo legal, de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, não cabendo redução inferior a esse limite em razão das atenuantes, nos termos da jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

5.

A aplicação da Súmula 231 do STJ está em consonância com os princípios da legalidade, individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana.

6.

Não houve irresignação em relação aos demais aspectos da dosimetria da pena, que se mantém inalterada.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, §2º, II, c/c art. 70 (redação anterior à Lei nº 13.654/2018); CF/1988, art. 5º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 597270 QO-R, Tema 158, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 03.09.2014; STF, HC 124954, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015; STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no HC 744012/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 08.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MARCOS ROGGER DOUGLAS DA SILVA DE JESUS
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática do crime previsto no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018) (ID 19706143, fls. 02 a 06).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II, c/c art. 70, ambos do CPB (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018), impondo-lhe a sanção de
06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
e 15 (quinze) dias-multa
, fixadas no valor unitário mínimo
(ID 19706164).

Em suas razões, a defesa pugnou, tão somente, pela redução da pena intermediária aquém do mínimo, face à aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, com o devido pleito de afastamento da súmula 231 do STJ (ID 19706169).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 19706177).

No mesmo sentido, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 21184618).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA DOSIMETRIA – DA REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO – APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Em relação à irresignação defensiva, tão somente, de redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, em razão da existência das atenuantes da menoridade e confissão espontânea, não merece prosperar.

Verifico que a pena-base estipulada na sentença condenatória, foi no patamar mínimo legal do delito em apreço, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Portanto, na 2ª fase da dosimetria, em que pese presente e devidamente reconhecidas pelo juízo de origem, as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, anoto, que a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal

(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015)
,
reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158)
, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Sobre a questão, pertinente colacionar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.

1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ex

(12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal do delito praticado, pois o juízo
a quo
obriga-se aos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade, sendo que, a aplicação da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça, representa a jurisprudência pacífica em perfeita consonância com os princípios da individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana.

Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparo, permanecendo o estipulado no
decisum
, no montante de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 30/06/2025